Tribunal: TJES
Processo: 5015804-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015804-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ARIZOLA MORAIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUPRESSÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015804-42.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ARIZOLA MORAIS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUPRESSÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV, contra sentença que julgou procedente a pretensão da servidora aposentada ARIZOLA MORAIS, reconhecendo seu direito à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 15% aos proventos, além do pagamento de valores retroativos, conforme fundamentação e dispositivo sentencial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na suposta decadência do direito à revisão dos proventos e na alegada inexequibilidade do direito à assiduidade em virtude da revogação legislativa, sendo defendido pelos recorrentes que o benefício seria incompatível com o ordenamento jurídico atual e prescrito/decaído. Por outro lado, a sentença considerou que se trata de obrigação de trato sucessivo e reconheceu o caráter remuneratório e permanente do adicional de assiduidade, afastando os argumentos dos recorrentes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, deve-se analisar as prejudiciais ao mérito de prescrição e decadência.

4. Quanto à decadência, não merece acolhimento, haja vista que a Recorrente preencheu os requisitos legais em relação ao benefício, que é a prestação de trato sucessivo, destacando-se ainda que a referida gratificação, prevista na Resolução 13 da extinta FUNEVE, possui natureza vencimental, de caráter permanente. Ademais, a verba era paga anteriormente e foi suprimida sem qualquer justificativa. Há inúmeros julgados do TJES rejeitando a tese da prescrição, conforme a seguinte orientação jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA AFASTADA (...) 2) A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. Incidência da Súmula 85STJ. Precedentes deste e. Tribunal. 3) Havendo ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação se renova mês a mês, não se operando o prazo decadencial (...) (TJ-ES - APL: 00460298620138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)
”

5. Também não merece acolhida a prejudicial
de prescrição
, pois, ainda que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 prevê que as dívidas passivas contra a Fazenda Pública de qualquer natureza prescrevem em 05 (cinco) anos, contados do ato ou fato que se originarem,
in casu
, observa-se que trata-se de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de sorte que incide o entendimento da Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça, em que a prescrição atingiria apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

6. Rejeitadas as prejudiciais ao mérito, se passa ao mérito efetivo da discussão. A discussão recai sobre a legalidade da supressão do adicional de assiduidade que vinha sendo pago à autora em razão do tempo de serviço prestado à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, posteriormente absorvida pelo Município de Vila Velha, por força da Lei Municipal nº 3.012/1995.

7. A Resolução nº 13/1986 da FUNEVE instituiu o adicional de assiduidade no percentual de 1% ao ano, com caráter remuneratório, vinculado à efetividade e continuidade no serviço público. Quando do enquadramento da servidora no regime estatutário, garantiu-se, por expressa disposição legal (art. 20 da Lei 3.012/1995), a manutenção de todos os direitos adquiridos, vencimentos e vantagens, incluindo-se o referido adicional.

8. A jurisprudência do TJES é uníssona em reconhecer o caráter permanente e incorporável do adicional de assiduidade, que, uma vez implementado, não pode ser suprimido unilateralmente pela Administração, salvo mediante processo administrativo regular e motivado. Isso porque a supressão de verba de natureza remuneratória, já incorporada aos vencimentos, viola frontalmente os princípios da legalidade, da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica, além de afrontar o direito adquirido da servidora.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquénio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito. 2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. A SÚMULA N.º 343, DO STF, NÃO É ÓBICE AO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÂO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A matéria discutida na decisão rescindenda não encontra divergência na jurisprudência deste egrégio Tribunal razão pela qual o disposto na Súmula n.º 343, do Supremo Tribuna federal, não é óbice ao cabimento da presente ação. 2. O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal era e continua sendo no sentido de reconhecer a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais e garantir o direito à incorporação do benefício com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria. 3. A sentença deve ser rescindida, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento dos valores correspondentes à assiduidade, desde a data da supressão indevida, além do direito à incorporação da verba aos respectivos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1° do DL 20.910/132, tudo a ser apurado em liquidação. 4. Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

9.O ente recorrente, ao pretender afastar a incorporação com base na revogação legislativa posterior e na suposta absorção por outra vantagem, não demonstra que a autora tenha sido contemplada com verba de mesma natureza e valor, tampouco comprova a ocorrência de duplicidade remuneratória. Aliás, a tese de que o benefício “licença-prêmio” teria substituído o adicional de assiduidade não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso concreto nem em qualquer decisão administrativa ou judicial específica que a autorizasse.

10.Importante destacar que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em precedentes relacionados, reconhece a possibilidade de coexistência das parcelas de assiduidade e licença-prêmio nos proventos dos servidores, desde que preenchidos os requisitos legais e que haja contribuição previdenciária sobre tais verbas, como é o caso da recorrida.

11.Assim, restando comprovada a prestação de serviços à FUNEVE, a incorporação do adicional à remuneração da autora durante a atividade e a ausência de processo administrativo que legitimasse sua exclusão dos proventos de aposentadoria, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu o direito à incorporação e ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

12.A decisão de primeiro grau ainda se mostra escorreita ao determinar o pagamento das diferenças retroativas, apuradas desde 06/05/2019, e à recomposição da reserva atuarial e repasse das contribuições previdenciárias pertinentes, nos exatos moldes exigidos pela legislação previdenciária e orçamentária.

13.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

11.Pelo exposto, de ofício,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE provimento mantendo integralmente a r. sentença proferida.

CONDENO
OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

É indevida a supressão do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da FUNEVE aos servidores que foram incorporados ao quadro estatutário do Município de Vila Velha/ES, quando demonstrada sua incorporação aos vencimentos durante a atividade e ausente qualquer procedimento administrativo regular que justificasse sua exclusão dos proventos de aposentadoria, devendo-se reconhecer o direito à incorporação da verba aos proventos, com o pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Trata-se de obrigação de trato sucessivo, afastando-se a alegação de decadência ou prescrição do fundo de direito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, XIV da Constituição Federal; Art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932; Art. 373, I, 487, I e II, do CPC; Art. 243 e 245 da Lei Complementar Municipal nº 6/2002 (Estatuto dos Servidores de Vila Velha); Art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995; Art. 136 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021. TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)